Tribunal: STF
Processo: RE 196123
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. OPERAÇÕES DE DUPLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO
DE FITAS DE VIDEOTEIPE E CASSETES, PARA DISTRIBUIÇÃO A EMPRESAS
DE VENDA OU LOCAÇÃO DO PRODUTO. DL. Nº 406/68, ART. 8º, § 1º, REDAÇÃO

DA LC Nº 56/87, C/C O ITEM Nº 63 DA LISTA ANEXA.
Operações consideradas inseparáveis pela regra sob enfoque, para
 efeito de
incidência do ISS.
Matéria vinculada à interpretação de norma de natureza
 infraconstitucional,
insuscetível de ser examinada pelo STF, na via do recurso extraordin
ário.
Recurso não conhecido.